Tribunal: TJMT
Processo: 1000156-98.2019.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000156-98.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GEOVANI BENICIO FERREIRA - CPF: 672.965.301-97 (EMBARGANTE), KARLA CRISTINA MATOS ALENCAR DE OLIVEIRA - CPF: 781.697.801-44 (ADVOGADO), MARIO LUCIO FRANCO PEDROSA - CPF: 545.449.471-20 (ADVOGADO), KARLA CRISTINA MATOS ALENCAR DE OLIVEIRA - CPF: 781.697.801-44 (EMBARGANTE), ALFA SEGURADORA S.A. - CNPJ: 02.713.529/0001-88 (EMBARGANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), ALFA SEGURADORA S.A. - CNPJ: 02.713.529/0001-88 (EMBARGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), GEOVANI BENICIO FERREIRA - CPF: 672.965.301-97 (EMBARGADO), KARLA CRISTINA MATOS ALENCAR DE OLIVEIRA - CPF: 781.697.801-44 (ADVOGADO), MARIO LUCIO FRANCO PEDROSA - CPF: 545.449.471-20 (ADVOGADO), KARLA CRISTINA MATOS ALENCAR DE OLIVEIRA - CPF: 781.697.801-44 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITADOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – CONCESSÃO DO BENEFÍCIO LEGAL QUE NÃO SE EXIGE MISERABILIDADE NEM INDIGÊNCIA – ÔNUS DA PROVA DA IMPUGNANTE NÃO SATISFEITO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SUFICIÊNCIA DE RECURSOS DOS BENEFICIÁRIOS, A JUSTIFICAR EVENTUAL REVOGAÇÃO – CONTRATO DE SEGURO – VEÍCULO QUE FOI ROUBADO E RECUPERADO COM ADULTERAÇÃO NA NUMERAÇÃO DO CHASSI – DEPRECIAÇÃO ECONÔMICA DO AUTOMÓVEL EQUIVALENTE À PERDA TOTAL – COBERTURA INTEGRAL DEVIDA – ABATIMENTO DA FRANQUIA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL – DESCONTO INDEVIDO – REFORMA DA SENTENÇA NO PONTO – NECESSIDADE DE TRANSFERÊNCIA DO SALVADO PARA A SEGURADORA, LIVRE E DESEMBARAÇADO PARA OBTER A VERBA PRETENDIDA – IMPOSSIBILIDADE DE SE EXIGIR DOS AUTORES A QUITAÇÃO DOS DÉBITOS REFERENTES À PROPRIEDADE DO VEÍCULO POSTERIORES À NEGATIVA ADMINISTRATIVA DE COBERTURA – MOMENTO EM QUE A INDENIZAÇÃO DEVERIA TER SIDO ADIMPLIDA, COM A CONSEQUENTE ENTREGA DO SALVADO À SEGURADORA – MORA DA REQUERIDA QUE NÃO PODE VIR EM SEU BENEFÍCIO – AUTOMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE – ENTREGA DO BEM/SALVADO LIVRE DO GRAVAME – DÉBITOS PENDENTES DO FINANCIAMENTO – POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DIRETAMENTE AO BANCO, CREDOR FIDUCIÁRIO PELA SEGURADORA, COM POSTERIOR PAGAMENTO DA DIFERENÇA, SE EXISTENTE, AO SEGURADO – DANO MORAL NÃO VERIFICADO – INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA (ART. 1.022 DO CPC) –
EMBARGOS REJEITADOS.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando à sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

Não caracteriza litigância de má-fé a apresentação de alegação equivocada, sem indícios de subsunção às hipóteses listadas pelo artigo 80 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por GEOVANI BENÍCIO FERREIRA e outra, bem como ALFA SEGURADORA S. A., em face do acórdão proferido por esta c. 3a Câmara Cível que, à unanimidade, julgou parcialmente procedente os apelos interpostos nos Autos de no 1000156-98.2019.8.11.0041,
“para que a indenização securitária seja paga diretamente ao proprietário fiduciário do bem – único com legitimidade para a transferência formal do salvado – e, se restar saldo positivo, proceder a entrega do excedente à segurada, bem como para afastar do montante indenizatório o abatimento a título de franquia.”
(Id. 76806473).

O acórdão seguiu assim ementado:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – CONCESSÃO DO BENEFÍCIO LEGAL QUE NÃO SE EXIGE MISERABILIDADE NEM INDIGÊNCIA – ÔNUS DA PROVA DA IMPUGNANTE NÃO SATISFEITO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SUFICIÊNCIA DE RECURSOS DOS BENEFICIÁRIOS, A JUSTIFICAR EVENTUAL REVOGAÇÃO – CONTRATO DE SEGURO – VEÍCULO QUE FOI ROUBADO E RECUPERADO COM ADULTERAÇÃO NA NUMERAÇÃO DO CHASSI – DEPRECIAÇÃO ECONÔMICA DO AUTOMÓVEL EQUIVALENTE À PERDA TOTAL – COBERTURA INTEGRAL DEVIDA – ABATIMENTO DA FRANQUIA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL – DESCONTO INDEVIDO – REFORMA DA SENTENÇA NO PONTO – NECESSIDADE DE TRANSFERÊNCIA DO SALVADO PARA A SEGURADORA, LIVRE E DESEMBARAÇADO PARA OBTER A VERBA PRETENDIDA – IMPOSSIBILIDADE DE SE EXIGIR DOS AUTORES A QUITAÇÃO DOS DÉBITOS REFERENTES À PROPRIEDADE DO VEÍCULO POSTERIORES À NEGATIVA ADMINISTRATIVA DE COBERTURA – MOMENTO EM QUE A INDENIZAÇÃO DEVERIA TER SIDO ADIMPLIDA, COM A CONSEQUENTE ENTREGA DO SALVADO À SEGURADORA – MORA DA REQUERIDA QUE NÃO PODE VIR EM SEU BENEFÍCIO – AUTOMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE – ENTREGA DO BEM/SALVADO LIVRE DO GRAVAME – DÉBITOS PENDENTES DO FINANCIAMENTO – POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DIRETAMENTE AO BANCO, CREDOR FIDUCIÁRIO PELA SEGURADORA, COM POSTERIOR PAGAMENTO DA DIFERENÇA, SE EXISTENTE, AO SEGURADO – DANO MORAL NÃO VERIFICADO – RECURSOS PARCIALMENTE CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

Não há que se falar em cerceamento de defesa no julgamento antecipado do pedido (artigo 355 do CPC), se os documentos juntados com a inicial e a contestação bastam para esclarecer a matéria fática que interessa à resolução do mérito, fornecendo base probatória sólida para a construção de respostas bem fundamentadas às questões concernentes à lide sub judice.

Não tendo a parte impugnante se desincumbido a contento do ônus de provar a capacidade financeira dos impugnados, o corolário lógico é a improcedência da impugnação, não merecendo qualquer reforma a sentença no ponto.

A recuperação do veículo segurado roubado, que teve constatada a adulteração da numeração de chassi através de laudo pericial, em que pese a reparação dos danos estruturais decorrentes, não recompõe o objeto ao seu status quo ante. A adulteração, por ocasionar uma intensa depreciação econômica do bem e inviabilizar a sua venda, é comparável à perda total do veículo, sendo devida a indenização integral securitária.

Procede a pretensão recursal, no sentido de afastar do montante indenizatório o abatimento a título de franquia, por expressa previsão contratual.

A indenização securitária deve ser paga diretamente ao proprietário fiduciário do bem – único com legitimidade para a transferência formal do salvado – e, em caso de saldo positivo, a entrega do excedente deve ser repassado à segurada, quando constatada a perda de total de veículo segurado em acidente, ainda pendente de pagamento ao credor fiduciário.

Para a caracterização do dano moral, há que se observar situação que cause verdadeiro constrangimento, capaz de abalar a esfera psicológica em grau relevante. O mero aborrecimento do cotidiano não configura dano moral.”
(Id. 7604957).

Em suas razões, de Id. 77341992, GEOVANI BENÍCIO FERREIRA e outra, sustentam que o acórdão foi omisso quanto a majoração dos honorários em sede recursal e contraditório no ponto em que acolheu o recurso da seguradora, uma vez que esta defendeu direito de terceiro (financeira), infringindo o art. 18 do CPC, ao determinar que o pagamento do seguro seja feita à credora fiduciária.

Salienta que o pagamento há que ser feito à segurada, devendo apenas apresentar termo de quitação junto à credora fiduciária.

Mencionam que faltam apenas 05 (cinco) parcelas para a quitação do financiamento e até o deslinde deste processo, já estará quitado e baixado qualquer gravame, junto ao veículo.

Requer sejam conhecidos os embargos declaratórios, esperando seu acolhimento para fins de suprir a omissão, ora apontada; acolhendo-os e dando provimento, bem como atribuindo-lhes efeitos infringentes para majorar os honorários advocatícios e fixar em 20 % (vinte por cento) do valor da condenação, bem como retirar do acórdão a determinação para que a seguradora pague à credora fiduciária.

Por sua vez, a ALFA SEGURADORA S. A., no Id. 77989539, afirma que há omissão no julgado
“quanto a suspensão da liminar suscitada na preliminar do recurso de apelação, pois, após a sentença, houve o depósito integral do veículo de acordo com a tabela FIPE, portanto, caso a parte embargante entendesse por levantar os valores, poderia prestar caução conforme dispõe o art. 520, VI do CPC.”

Afirma que foi determinado o pagamento da indenização securitária diretamente à instituição financeira e, caso haja saldo remanescente, sejam os valores repassados ao embargado, sendo necessário constar no dispositivo do acórdão, a suspensão da liminar que determinou a disponibilização do carro reserva, ante ao cumprimento da obrigação pelo depósito judicial, a fim de evitar enriquecimento ilícito da parte embargada.

Requer o acolhimento dos aclaratórios, com aplicação de efeitos infringentes, para o fim de que seja sanada a aludida omissão, fazendo constar no dispositivo da sentença a suspensão da liminar, quanto à disponibilização do carro reserva, além do prequestionamento dos artigos 757, 422 do CC; art. 5o, LV da Constituição Federal, e artigos 372 e 373 do CPC, para efeito de interposição dos recursos constitucionais.

A parte embargada GEOVANI BENICIO E KARLA CRISTINA, manifestou, no Id. 85548478, pela rejeição do recurso da parte adversa, com a condenação do embargante nas penas da litigância de má-fé.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Os ora embargantes alegam a existência de omissão e contradição no acórdão recorrido. Contudo, sem razão.

Na hipótese em debate, ao contrário do alegado pelos recorrentes, foram analisadas todas as questões pertinentes ao caso de forma clara, adequada e fundamentada, não havendo qualquer omissão ou contradição a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.

Ambos recorrentes entenderam perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagitam questão já superada,
por não se conformarem com o resultado que lhes foi desfavorável.

Confira-se os trechos pertinentes:

“Os apelos foram manejados em face da sentença de procedência de ação de cobrança de indenização securitária cumulada com pretensão indenizatória, por conta da negativa de cobertura de sinistro (furto de veículo).

[...]

Da transferência do salvado.

O Julgador a quo consignou na sentença que a seguradora terá direito ao recebimento do veículo segurado, após o cumprimento de sua obrigação.

Alega a primeira recorrente que o segurado deverá providenciar a transferência da propriedade do veículo para a seguradora, livre e desembaraçado, ou seja, sem qualquer ônus, gravame ou débitos. E que não foi observado pelo sentenciante que o veículo em questão está alienado fiduciariamente, razão pela qual eventual pagamento indenitário deverá ser realizado diretamente à instituição bancária, a fim de não causar enriquecimento ilícito dos autores.

Pois bem.

Uma vez reconhecida a perda total do veículo, faz-se imperiosa a transferência do respectivo salvado à seguradora, pelo autor, sob pena de enriquecimento sem causa deste, como decorrência lógica do próprio pagamento integral do seu valor.

Tal determinação, entretanto, já foi feita pelo julgador de primeiro grau, o que acarreta a falta de interesse da recorrente no ponto e obsta o conhecimento do recurso neste grau de jurisdição.

Some-se a isso, que não se pode exigir dos autores a quitação dos débitos referentes à propriedade do veículo (IPVA, DPVAT, licenciamento) posteriores à negativa de pagamento da indenização securitária, momento no qual a indenização deveria ter sido paga, com a consequente entrega do salvado, não sendo razoável que tais débitos recaiam sobre os autores, se desde novembro de 2018 (Id. 60413980) o salvado deveria, em razão da cobertura (negada), ter lhe sido transferido.

O segurado, nesse particular, não pode ser penalizado pela mora da seguradora.

Especificamente, com relação à baixa da restrição fiduciária que recai sobre o bem, impende destacar que persistindo o gravame no momento do pagamento da indenização securitária o pagamento desta deve ser feito diretamente à instituição financeira credora - independentemente de liquidação antecipada - e, se houver saldo remanescente, este será entregue ao segurado.

Condicionar o pagamento da indenização securitária à apresentação de documentos que comprovem a propriedade do veículo livre e desembaraçada de qualquer ônus, configura exigência abusiva, uma vez que ao ser celebrado o contrato, restrição alguma foi imposta ao segurado, em razão de o bem estar alienado fiduciariamente.

Desse modo, a seguradora requerida não pode impor a quitação do financiamento ao segurado ou exigi-la antecipadamente do banco credor, como condição para liberação da indenização securitária.

É que, na alienação fiduciária, como veremos adiante, a propriedade do bem continua sendo de titularidade da instituição financeira, enquanto a devedora-fiduciante detém, apenas, a posse direta sobre o bem.

Assim, se a devedora-fiduciante não possui o direito de propriedade do bem, que continua sendo da credora-fiduciária, não é possível exigir que apresente o documento de liberação, cuja obtenção independe de sua vontade. Por outro lado, também não é razoável exigir que a credora-fiduciária proceda à liberação do gravame, antes do pagamento do seguro.

Também
não é razoável exigir a transferência da propriedade de um bem, antes de receber o pagamento, ou antes, que se tenha uma garantia de que o valor será pago.
E tanto não é razoável, que na alienação fiduciária, o gravame só é liberado após o pagamento total do valor devido.

O correto, no caso, é a seguradora quitar o valor do contrato de financiamento garantido em alienação fiduciária, para só então receber o documento de liberação do veículo.

Portanto,
merece parcial amparo a pretensão da primeira recorrente, pois constatada a perda de total de veículo segurado em acidente, ainda pendente de pagamento ao credor fiduciário, a indenização securitária deve ser paga diretamente ao proprietário fiduciário do bem – único com legitimidade para a transferência formal do salvado – e, se restar saldo positivo, o excedente será da segurada.

Neste sentido: (TJ-MT - AC: 10224999320168110041 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 02/09/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/09/2020)

Por fim,
quanto ao cumprimento provisório da sentença, considerando que a matéria não é objeto da decisão impugnada, deixo de conhecê-la, sob pena de supressão de um grau de jurisdição.

Com essas considerações, conheço parcialmente de ambos os recursos e DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO para que a indenização securitária seja paga diretamente ao proprietário fiduciário do bem – único com legitimidade para a transferência formal do salvado – e, se restar saldo positivo, proceder a entrega do excedente à segurada, bem como para afastar do montante indenizatório o abatimento a título de franquia.

Inaplicáveis às disposições do artigo 85, § 11, do CPC.

É como voto.”

Portanto, a pretensão dos recorrentes não se amolda nas hipóteses de interposição de embargos de declaração, uma vez que não se destinam a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

Sobre a litigância de má-fé, dispõe o artigo 80 do novo Código de Processo Civil, que:

“Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.”

Da leitura do dispositivo legal se extrai que as condutas listadas decorrem de dolo das partes ou procuradores, sendo injustificada nas hipóteses de erro.

Nessa toada, a alegação de omissão quanto à análise de matéria que não foi objeto da decisão agravada, não pode ser interpretada como conduta reprovável e temerária, tampouco em alteração da verdade dos fatos, razão pela qual não atrai a condenação da parte embargante nas penas da litigância de má-fé.

Impende considerar, por fim, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos, só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que, como já dito, não se verificou na espécie.

Com essas considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim, ficam as partes desde logo advertidas que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no § 2o do art. 1.026 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021